Tribunal: TJDFT
Processo: 0714781-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714781-74.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY APELADO: MARIA LUCIA DO AMARAL CAVACO D E C I S Ã O Defiro a renúncia da parte apelante à tramitação prioritária do feito, constante da manifestação de ID no 62574666. Dessa forma, julgo prejudicado o pedido da parte apelada de condenação da apelante em litigância de má-fé, relacionado especificamente à alegada inverdade dos fatos declarados pela apelante, tendo em vista a renúncia apresentada e a ausência de provas robustas nos autos que justifiquem a referida sanção processual. Retire-se a anotação de tramitação prioritária. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator